Tribunal: TJDFT
Processo: 0716950-78.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe AP – Apelação Cível Autos no 0716950-78.2017.8.07.0001 Apelantes: Fundação Sistel de Seguridade Social Centro de Recuperação Evangelho Eterno Apelados: Fundação Sistel de Seguridade Social Centro de Recuperação Evangelho Eterno D e s p a c h o Manifeste-se o apelante Centro de Recuperação Evangelho Eterno, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito da preliminar suscitada em contrarrazões (Id. 14208381), no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator